Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese o recorrente ajuizou ação autônoma de exibição de documentos com o fim de impor à ré a apresentação de memória de cálculo, com a indicação dos critérios adotados para a apuração do valor das parcelas do negócio de mútuo celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, diante do reconhecimento da ausência de interesse de agir.
2. A ação autônoma de exibição de documentos, embora não seja expressamente prevista no sistema normativo pátrio, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais brasileiros.
3. Constata-se, no caso, que não há necessidade de exibição de memória de cálculo elaborada pela ré para que o demandante pleiteie a reparação material advinda de supostas quantias cobradas e pagas em excesso. 3.1. Os critérios que devem ser adotados para atualização do valor devido foram estabelecidos no próprio instrumento negocial firmado entre as partes, que se encontra com o ora recorrente. 3.2. É suficiente, portanto, a demonstração da evolução dos cálculos, diante do suposto desacordo com os termos do contrato, questão que deve se submeter ao critério estático de distribuição do ônus da prova.
4. Além disso, não foi demonstrada a existência de planilha de cálculo em poder da ré, tratando-se de documento que, na verdade, ainda seria elaborado.
5. É viável a fixação de honorários de advogado atinentes à fase recursal, uma vez que a ré foi citada para responder ao recurso, sendo que, para tanto, constituiu advogado.
4. Recurso conhecido e desprovido.